Tribunal: TJBA
Processo: 8030459-64.2019.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030459-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOCIEDADE DE INSTRUCAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE ALMEIDA LUIZ

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM/BA. DECISÃO QUE ATINGE A ESFERA JURÍDICA DO INTERESSADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Nota-se
no caso concreto que a Instituição Impetrante
sofreu uma restrição de direitos em razão de um
a deliberação do TCM/BA

da
qual não teve conhecimento ou mesmo a chance de exercer o contraditório e a ampla defesa.

2.
A falta de comunicação ou mesmo de solicitação de informações à Entidade compromete o devido processo legal, por não ter sido oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, hipótese que deve motivar o afastamento da penalidade por omissão, assegurando-se à Impetrante o direito de obter uma Certidão Positiva com
E
feitos de Negativa, principalmente pelo fato de que se demonstrou nestes autos que a documentação dita “faltante” foi entregue à Prefeitura,
que deixou de repassá-la à Corte de Contas

3
.
Estando evidenciada a ilegalidade ocorrida durante a condução do Procedimento Administrativo, mostra-se impositivo o deferimento da segurança pretendida nestes autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade, em
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA